Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-60.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. AUXILIO DOENÇA CUMULADA COM CONVERSÃO EM AUXILIO ACIDENTE. NEXO DE CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS.
1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre limitação em sua capacidade laboral, ficando incapacitado de retornar às suas atividades habituais, até que se promova a sua reabilitação em atividade que lhe assegure a subsistência.
2. Para concessão de benefício acidentário é necessária a caracterização de três elementos, quais sejam, o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral exercida, conforme os artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213/1991.
3. Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo pericial, que concluiu não haver supedâneo técnico para atestar a incapacidade do autor para o trabalho, tampouco nexo causal ou concausal entre as moléstias que o acometem e a sua atividade laboral, não há que se cogitar em concessão do benefício auxílio-doença acidentário, tendo em vista a ausência de comprovação dos pressupostos para tanto.
4. Com espeque no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mostram-se incabíveis os honorários recusais quando não fixados honorários de sucumbência na instância a quo.
5. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.